Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE BOA-FÉ. INDISPONIBILIDADE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR REMANESCENTE DO PREÇO. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.

2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.

3. O imóvel objeto dos presentes Embargos de Terceiro é, também, objeto de controvérsia em lides diversas, quais sejam, a Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens no 0749698-16.2020.8.07.0016, na qual foi decretada, liminarmente, a indisponibilidade do bem, e a Ação de Prestação de Contas no 0713898-58.2019.8.07.0016, na qual estão sendo apreciadas as contas referentes à curatela da Sra. Odineth Santana Braga, no período de janeiro de 2016 a abril de 2019, dentro do qual o imóvel objeto dos presentes Embargos de Terceiro foi adquirido pela alienante, irmã do ex-curador, havendo fundadas suspeitas de que a aquisição do bem em questão, pela alienante, ocorreu com recursos desviados da extinta curatelada.

4. Em que pesem as graves suspeitas que pairam sobre a alienante do imóvel, a documentação acostada aos autos, pelos Terceiros Embargantes, permite concluir que se tratam de adquirentes de boa-fé, que celebraram o contrato particular de compra e venda e pagaram boa parte do preço antes da averbação da indisponibilidade sob a matrícula do imóvel, e se encontram na posse do bem desde a época da aquisição, devendo, portanto, ser resguardado o direito dos terceiros adquirentes sobre o bem constrito.

5. Todavia, diante das peculiaridades que evolvem o caso concreto, impõe-se a realização de uma justa ponderação entre os legítimos interesses que fundamentam a presente lide, tanto por parte dos Terceiros Embargantes/Apelados, quanto por parte do Espólio de Odineth Santana Braga, ora Embargado/Apelante.

6. Assim, considerando que ainda resta pendente uma expressiva parcela do preço a ser pago pelos Terceiros Embargantes pelo imóvel, correspondente a mais da metade do valor do bem, impõe-se que tal valor seja objeto de depósito judicial, em conta vinculada à Ação Cautelar de Sequestro de Bens, na qual, quando finalizada, poderá ser revertido a quem de direito.

7. Dessa forma, embora reconhecida a boa-fé dos Terceiros Embargantes/Apelados, o que lhes garante o direito à manutenção na posse do imóvel em questão, o cancelamento da indisponibilidade incidente sobre o bem deve ficar condicionado ao depósito do valor remanescente do preço, em conta vinculada à Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens no 0749698-16.2020.8.07.0016.

8. Versando a lide sobre pleito declaratório, cujo proveito econômico é inestimável, pois não passível de mensuração, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15, consoante determina a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1076, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Agravo Interno prejudicado.